Tribunal: TJDFT
Processo: 0728544-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. CONTA CORRENTE. DETERMINADO SENTENÇA. PRECLUSO. DEVOLUÇÃO. VALORES DESCONTADOS DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO 4.790/2020, CMN. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer objetivando a suspensão dos descontos de parcela de mútuo firmado entre as partes, na conta corrente do autor,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de devolver os valores descontados após o cancelamento da autorização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar de entender pela impossibilidade de aplicação do requerimento unilateral de cancelamento de desconto em conta de parcela de mútuo, previsto na Resolução no 4.790/20, de forma retroativa a contrato válido, no caso dos autos, a sentença determinou a aplicação do requerimento e não houve recurso por parte do banco réu, que anuiu, tacitamente, com a determinação judicial, estando a questão preclusa.
4. A referida resolução estabelece que o titular da conta deve realizar o pedido de cancelamento e que a instituição tem 2 (dois) dias para responder o pedido, devendo ser essa data considerada como o termo inicial para devolução dos valores. Precedente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “Aplicado o entendimento de que é cabível o cancelamento da autorização de desconto em conta, previsto na Resolução no 4.790/20, CMN, de contrato de mútuo válido e vigente, necessário entender que todos os valores descontados após o prazo para resposta do banco devem ser devolvidos de forma simples.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 4.790/90 do CMN, artigos 6o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1893880 de relatoria da Desa. Lucimeire Maria da Silva da 5a Turma Cível.